Tribunal: STF
Processo: RE 74091
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO DE TRANSMISSAO
INTER VIVOS.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AO TEMPO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR,
ERA CONSIDERADA AUTARQUIA, BENEFICIANDO-SE COM A IMUNIDADE
TRIBUTARIA DO ART. 31, V, A, DA CONSTITUIÇÃO DE 1964.